Tribunal: TJDFT
Processo: 0732353-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR 21. DISTINGUINSHING. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida a julgamento no IRDR 21 cinge-se à verificação da legitimidade ativa de quem ingressa com cumprimento de sentença relativo à ação coletiva n. 32.159/97.
2. Fixada tese jurídica no sentido de que “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97 e representados exclusivamente pelo SINDIRETA, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva”, a questão relativa à legitimidade ativa dos servidores não pertencentes à administração direta ao tempo em que ajuizado o feito coletivo foi afetada pelo julgamento do incidente, razão pela qual necessário manter a decisão de sobrestamento do feito até o trânsito em julgado do IRDR 21.
3. Caso concreto em que o agravante era servidor público do quadro de pessoal da administração indireta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97, vinculado ao Instituto de Saúde. Similaridade de situação fática reconhecida. Hipótese afeta ao julgamento do IRDR 21.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.